Tribunal: TJSP
Processo: 0027652-46.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO – Prevenção da C. 11a Câmara de Direito Privado, em virtude de julgamento de anterior recurso (Agravo de Instrumento no 0146939-66.2011.8.26.0000), envolvendo a mesma relação jurídica – Art. 105, do RITJSP – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa.